Tribunal: TJSP
Processo: 2261015-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal – ISS e taxas – Nulidade do título executivo constatada – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação completa do fundamento legal da cobrança tributária – Decisão reformada - Recurso provido - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal – ISS e taxas – Nulidade do título executivo constatada – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação completa do fundamento legal da cobrança tributária – Decisão reformada - Recurso provido - Embargos de declaração opostos pela municipalidade, aduzindo ter o v. acórdão sido omisso - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.